Tribunal: TJSP
Processo: 1019086-90.2024.8.26.0068
Classe: Apelação Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: Vicentini Barroso
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2025-10-08

Ementa:
TRANSPORTE AÉREO – RESPONSABILIDADE CIVIL – INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – ATRASO DE VOO – Tempo não significativo, de cerca de quase quatro horas e sem notícia de outras consequências mais graves para os autores – Mero aborrecimento – Indenização não devida – Sentença mantida – Recurso desprovido.